Tribunal: TJDFT
Processo: 0704131-26.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA FIXADA JUDICIALMENTE. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CORRETA APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os pais. Ademais, se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, redução do encargo, a teor do art. 1.699, do referido diploma legal.

2. Não demonstrado que sobreveio mudança significativa na situação financeira do genitor, tendo em conta, ainda, a responsabilidade mútua dos genitores, não é possível a redução do valor da referida obrigação, recentemente fixada. Logo, deve-se prestigiar a adequada avaliação do binômio necessidade/possibilidade para manter a pensão alimentícia na forma anteriormente estabelecida.

3. Apelo provido.